Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705947-65.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: GILMAR BEZERRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por GILMAR BEZERRA DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial para: 1) declarar inexistente o contrato de empréstimo 0155129988, com consequente restituição dos valores já pagos pelo autor, acrescidos de juros e correção monetária; e 2) condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m desde a citação e correção monetária desde a data do arbitramento.” (ID 57736757) Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) os contratos de mútuo foram livremente pactuados - não há qualquer vício de consentimento na celebração de nenhum deles; 2) o superendividamento ocorreu por culpa exclusiva da autora; 3) a aplicação dos dispositivos do superendividamento é incompatível com o presente caso; 4) o Tema Repetitivo 1.085, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou o entendimento de que não cabe a limitação dos descontos efetuados em conta corrente; 5) o banco agiu em exercício regular do direito, o que afasta a condenação em danos morais (ID 57736759). Requer o provimento do recurso para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes com a consequente inversão do pagamento dos ônus sucumbenciais. Preparo recolhido (ID 57736760/1). Contrarrazões apresentadas, nas quais o autor suscita as seguintes preliminares: 1) intempestividade recursal; e 2) violação ao princípio da dialeticidade (ID 57736765). O Banco de Brasília foi intimado para se manifestar sobre as preliminares suscitadas, porém o prazo transcorreu em branco (ID 58111574). Gilmar informou ao juízo o descumprimento da decisão liminar (ID 160246336) pelo Banco de Brasília, ao incluir seu nome nos bancos de dados de proteção ao crédito. Requer a exclusão do registro, até o julgamento final do recurso, e a aplicação de multa, nos termos do art. 77, IV, §1o e §2o, do CPC, em patamar máximo, em razão de ser a terceira vez que o banco descumpre referida decisão. Nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o Banco de Brasília para se manifestar sobre a petição do apelado (ID 58162392). Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator